Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MULHER TRANS. APLICABILIDADE DA LEI 11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO PROVIDO.

1. Diante do que preceitua a Recomendação no 128, de 15.2.2022/CNJ, e conforme recente precedente do STJ, é possível a aplicação da Lei Maria da Penha na hipótese em que a vítima de violência doméstica é do sexo biológico masculino, mas se identifica com o gênero feminino (mulher trans), não se tratando de analogia in malam partem quanto ao autor do fato, mas de leitura contextualizada da lei em relação à diversidade identitária.

2. Recurso conhecido e provido.